Tribunal: TJSP
Processo: 2129570-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. Descabimento. O perito prestou esclarecimentos nos moldes definidos anteriormente por esta Câmara quando do julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA ASSISTENTE DO EXEQUENTE. Incabível. Mero inconformismo com as conclusões

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REALIZAÇÃO DE NOVO LAUDO PERICIAL. Descabimento. O perito prestou esclarecimentos nos moldes definidos anteriormente por esta Câmara quando do julgamento de agravo de instrumento interposto anteriormente. SUBSTITUIÇÃO DO PERITO. ADOÇÃO DOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELA ASSISTENTE DO EXEQUENTE. Incabível. Mero inconformismo com as conclusões apresentadas pelo perito não permite sua substituição e afastamento da adoção do laudo pericial. RECURSO DO EXEQUENTE NÃO PROVIDO.